Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Ação de despejo. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente não verificada. Desídia do credor não configurada. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão que negou a decretação da prescrição intercorrente.
II – Questão em discussão
A controvérsia recursal cinge-se a verificar se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão creditícia.
III – Razões de decidir
Cumpre consignar que a prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução, o exequente permanece inerte, deixando de tomar providências concretas para a satisfação do crédito, caracterizando sua desídia.
Embora o credor-agravado não tenha logrado alcançar a satisfação do seu crédito, restou demonstrado nos autos não ter havido desídia ou inércia de sua parte porque atuou de forma diligente para localizar bens penhoráveis em nome da devedora, promovendo os atos processuais necessários.
O processo não foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, conforme estabelecido no art. 921, §1°, do CPC. Desse modo, não é possível lhe atribuir qualquer conduta omissiva para fins de prescrição intercorrente da pretensão executória.
IV – Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1120194, 0702158-88.2018.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, j: 22/08/2018.